Tribunal: TJBA
Processo: 0001089-73.2011.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001089-73.2011.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:
ICARO WERNER DE SENA BITAR, JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO, LILA GONCALVES ALVES, CAMILA MILENE SOARES DANTAS MAGALHAES, MARIA CAROLINA ROCHA RIBEIRO DA SILVA

APELADO: JOVINA MATOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ELCIO NUNES DOURADO, ANDRÉ BESCHIZZA ADVOGADOS registrado(a) civilmente como ANDRE BESCHIZZA LOPES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE. REJEITADA. PROFESSORA MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL ESTABELECIDO PELA LEI FEDERAL 11.378/2008. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4167 MC. APELO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. DIREITO A IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DA DIFERENÇA SALARIAL, COM DEDUÇÃO DOS ADICIONAIS INCORPORADOS. DIFERENÇAS DEVIDAS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FAZENDA PÚBLICA VENCIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, §4º, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

R
elator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA